Tribunal: TJDFT
Processo: 0762107-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. PEDIDO COMINATÓRIO. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO DE FORMA ESTIMATIVA. TESE FIXADA NO IRDR 2016.00.2.024562-9. APLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão que cassou a sentença e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la na obrigação de fornecer o medicamento nos termos prescritos pela médica, bem como no pagamento de indenização por danos morais.
2. Alega que a tese firmada pelo IRDR 2016.00.2.024562-9 trata de conflito de competência entre as Varas de Fazenda Pública os Juizados Especiais de Fazenda Pública, em razão do valor da causa, nos pedidos cominatórios em que o Governo do Distrito Federal é obrigado a fornecer leitos em UTI e medicamentos pelo SUS.
3. Sustenta que o acórdão é contraditório ao adotar referida tese, haja vista que a presente controvérsia “não envolve saúde pública, ou seja, envolve uma Operadora de Saúde e não o Governo do Distrito Federal em obrigação de disponibilizar leitos em UTI ou medicamentos pelo SUS”.
4. Outrossim, aponta contradição no acórdão que, a despeito de reconhecer que a negativa foi fundamentada nas normas da ANS e no Regulamento do plano, “justificou a condenação no pagamento de indenização por danos morais em caso em que houve a negativa apesar da existência de cobertura legal e contratual de autorizar procedimento, citando precedente (STJ - AgRg no AREsp 527.140/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 16/09/2014)”. Assevera que para condená-la no pagamento de danos morais com os fundamentos do precedente indicado, deveria ter reconhecido a existência de cobertura legal e contratual.
5. Requer sejam acolhidos os embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que a Turma se manifeste acerca da inaplicabilidade da tese firmada no IRDR 2016.00.2.024562-9 ao caso concreto, bem como esclareça a contradição em relação à condenação no pagamento de danos morais, apesar de reconhecer a negativa fundamentada nas normas da ANS e no regulamento do plano.
6. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abordados no recurso, em especial nos itens 8, 14, 17 a 19, 21 e 22, in verbis:
“8. A sentença atacada extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão do valor da causa. Ocorre que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o fornecimento de medicação, encartam pedido cominatório, e o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência (IRDR 2016.00.2.024562-9). Portanto, não se aplica à hipótese a limitação do valor da causa imposta pelo inciso I do artigo 3o da Lei 9.009/95, pois não se trata de ação em que se busca proveito econômico direto.” (Grifo)
“14. Ao plano de saúde é permitido o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado de cada uma delas. Isso porque, por lei, tal prerrogativa é conferida ao profissional médico, sob pena de se restringir direitos inerentes à própria natureza do contrato, impedindo o acesso a tratamento essencial e adequado à saúde do beneficiário, em ofensa ao princípio da dignidade humana.” (Grifos)
“17. Desse modo, eventual cláusula contratual que obste o tratamento completo à doença do segurado, embasada apenas nas normas da ANS, é nula de pleno direito, por abuso de direito, haja vista a preponderância do direito à saúde.
18. Isso porque, o rol de procedimentos médicos, fixado pela ANS, é meramente exemplificativo, não sendo impeditivo à adoção de tratamento ali não inserido quando existir justificativa razoável para tanto, como no caso em comento, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde, garantido constitucionalmente.
19. Destarte, a ausência de previsão específica no contrato não justifica a automática negativa de cobertura do medicamento com registro na ANVISA, ainda que a doença da paciente não constasse na bula do medicamento, o que sequer é o caso dos autos, posto que o remédio é indicado para o tratamento de câncer de mama (https://www.femama.org.br/site/br/noticia/anvisa-aprova-novo-tratamento-oral-para-cancer-de-mama-avancado-ou-metastatico).” (Grifos)
“21. Relativamente à possibilidade de caracterização de danos morais quando há indevida recusa de cobertura de seguro de saúde, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento da ocorrência de dano moral “in re ipsa”, na medida em que a resistência da seguradora agrava a aflição e o sofrimento experimentado pelo segurado, já fragilizado pela doença do qual é portador. Precedente: (STJ - AgRg no AREsp 527.140/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 16/09/2014).”
7. Com efeito, a controvérsia que deu origem à citada tese fixada no IRDR 2016.00.2.024562-9, cingiu-se na análise da competência do juizado frente ao valor da causa nas ações que têm como objeto o fornecimento de medicamento. Na ocasião firmou-se o entendimento de que o valor da causa não é um critério adequado para a definição da competência, posto que o pedido de fornecimento de medicamento parte de um aspecto meramente estimativo, seja pela impossibilidade de quantificar o valor do tratamento, seja pela natureza do pedido ser eminentemente cominatória e não visar valor específico.
8. Esse é exatamente o caso da presente demanda, visto que não há como precisar o valor do tratamento que terá duração “até resposta máxima ou progressão da doença, tal como requerido pelo médico assistente”.
9. Apesar de desnecessário, esclarece-se que a existência de previsão contratual e legal, mencionada no acórdão, se refere ao tratamento da patologia que acomete a autora. Assim, ao contrário da equivocada interpretação da embargante, a alegação de ausência de previsão específica no contrato e no rol de procedimentos médicos fixado pela ANS, refere-se, tão somente, ao medicamento prescrito, o qual foi objeto da negativa de cobertura.
10. Por fim, constatada a recusa indevida de cobertura do tratamento, o fundamento do dano moral foi “o estado psicológico do paciente já abalado por conta da doença grave, atrelada à expectativa, à angústia e à esperança com o tratamento indicado pelo médico assistente” e não o motivo da recusa do plano de saúde, como alega a embargante.
11. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
12. Trata-se de recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1.022 do CPC). Destarte, não é permitido à parte embargante refutar argumentos jurídicos que não satisfazem as suas pretensões.
13. No presente caso, a parte embargante alega a existência de vício na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o acórdão embargado. O inconformismo da parte ré revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
14. Cumpre ressaltar, ainda, que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em vício, quando o acórdão impugnado aplica entendimento jurídico devidamente fundamentado, tanto pela tese fixada no IRDR 2016.00.2.024562-9, como na CF/88 (arts. 196 a 200, ambos da CF), promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
15. Necessário esclarecer que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada. A omissão, por sua vez, se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Não é contraditório ou omisso o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso. (Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
16. Inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos.
17. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.